Tribunal: STJ
Processo: 0035302-35.2017.8.13.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233589 - MG(2025/0240543-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEDIR SIDNEY SILVA
ADVOGADOS
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
MATEUS DE ANDRADE AMARAL - MG120491
LUIZ CLAUDIO ISAAC FREIRE - MG066105
FERNANDO HENRIQUE MARQUEZ QUEIROZ - MG220398
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
SÚMULA 283/STF.
1. Embargos à execução.
2. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 456e39e0-cd94-4c14-bf2b-be71c3db8f3e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233589 - MG (2025/0240543-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LEDIR SIDNEY SILVA
ADVOGADOS
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
MATEUS DE ANDRADE AMARAL - MG120491
LUIZ CLAUDIO ISAAC FREIRE - MG066105
FERNANDO HENRIQUE MARQUEZ QUEIROZ - MG220398
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RUDOLF SCHAITL - TO000163
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADOS.
SÚMULA 283/STF.
1. Embargos à execução.
2. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LEDIR SIDNEY SILVA em face da
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial que interpusera.
embargos à execução, opostos pela parte agravante em desfavor do
Ação:
BANCO DO BRASIL S/A.
julgou improcedentes os embargos.
Sentença:
opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53057151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 939cccf3-d48a-4896-9bae-8eec01c6fa1b

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –
PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA –
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – INDEFERIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Tendo em vista que na inicial dos embargos à execução o
apelante não alegou qualquer preliminar de inépcia da inicial, por ausência de
apresentação da cópia da Cédula de Crédito Rural, bem como o fato de que a cópia do
referido título foi anexada nestes embargos, não havendo qualquer prejuízo à sua
defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. Além disso, a planilha de débito
anexada pelo apelante atende todos os requisitos legais exigidos. Não tendo a parte
comprovado os requisitos legais para o alongamento de dívida, decorrente de título
de crédito rural, impõe-se o indeferimento do pedido.
As instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo
Decreto n. 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo
Banco Central – órgão executivo do CMN – o que é permitido pela Lei n. 4.595/64.
Todavia, reconhecida a abusividade dos juros contratados, devem os mesmos ser
limitados à uma vez e meia a taxa média do Banco.

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta violação aos arts. 485, IV, e 798, I, “a” e “b”, do
Recurso especial:
CPC.
Alega, em síntese, que “a nulidade ora suscitada se trata de matéria de
ordem pública, que pode ser suscitada em qualquer momento do processo,
podendo ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sem necessidade
de comprovação de ocorrência de prejuízo à parte”; que a “parte ora recorrida não
juntou cópia do título que se pretendia executar, bem como não trouxe aos autos
memória de cálculo detalhada, descumprindo, assim, o que determina o artigo 798,
inciso I, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil”; e que “a ausência de
documento indispensável à propositura da ação enseja a sua extinção, por ser
inepta” (e-STJ fls. 477 e 478).
Afirma que “tem-se que a parte ora embargada quedou-se inerte em seu
dever de juntar a documentação necessária no momento adequado, qual seja, junto
da peça inicial de execução”; e que “não pode ser considerada como válida a juntada
dos documentos feita pela Recorrida, já que feita de maneira extemporânea” (e-STJ
fl. 478).
não conheceu do recurso especial interposto pela
Decisão monocrática:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 548):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.
1. Embargos à execução.
Documento eletrônico VDA53057151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 939cccf3-d48a-4896-9bae-8eec01c6fa1b

2. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
3. Recurso especial não conhecido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
defende a inaplicabilidade da
ao argumento de que não poderia
Súmula 283/STF,
impugnar a alegação de ausência de prejuízo à sua defesa se isso não guarda relação
com os argumentos recursais acerca dos requisitos formais para formação do título
executivo extrajudicial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da decisão
agravada.
Isso porque, a despeito das alegações ora aduzidas, da renovada análise
das razões do recurso especial, o que se verifica é que os argumentos invocados pela
parte agravante realmente não impugnam, de maneira específica e consistente, os
seguintes fundamentos do acórdão recorrido:

“O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, por ausência de
documento indispensável ao ajuizamento da ação, consistente na cópia do título
executivo extrajudicial, qual seja, cédula rural objeto da demanda. Aduz ainda que em
relação à planilha de cálculo, ela não aponta com clareza os encargos, o porquê da
eleição das datas deles constantes, bem como não apresenta de forma analítica os
cálculos de juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Sem razão o apelante.
Verifica-se que na inicial dos embargos à execução, o apelante não suscita
qualquer nulidade em face da não apresentação da cópia do título executivo
extrajudicial com a inicial da execução, não havendo que se falar em qualquer prejuízo
à sua defesa.
Além disso, a cópia da Cédula Rural Pignoratícia que embasa a execução
foi anexada nestes embargos (doc. 74).
Também não assiste razão ao apelante quanto à suposta ausência dos
requisitos legais da planilha de cálculo.
Na referida planilha consta a taxa de juros cobrada (6,5% ao ano), a
periodicidade (365 dias), bem como os encargos cobrados no período de
inadimplemento (juros remuneratórios de 6,5% a. a., juros de mora de 1% a. a e multa
de 2%).
Documento eletrônico VDA53057151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 939cccf3-d48a-4896-9bae-8eec01c6fa1b

A planilha demonstra claramente a data do vencimento do título (24/06
/2015) e a evolução mensal do débito no período compreendido entre a data do
vencimento e a data apurada do saldo devedor (06/02/2017), bem como os juros
remuneratórios incidentes no período, os juros de mora e a multa (doc. 2, fl. 23/24).
Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.” (e-STJ fls. 444/445)

E do acórdão do recurso integrativo:

“Ao contrário do que alega o embargante, a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de que mesmo na ação de execução de título executivo extrajudicial, deve-
se oportunizar à parte emendar a inicial apresentada desprovida de documentos
essenciais à propositura da demanda, confira-se:
(...)
Conforme analisado no acórdão embargado, o embargante não suscitou
qualquer nulidade na inicial dos embargos à execução, em face da não apresentação
da cópia do título executivo extrajudicial com a inicial da execução, não havendo que
se falar em qualquer prejuízo à sua defesa.” (e-STJ fls. 467/469)

Logo, deve ser mantida a aplicação da Súmula 283/STF.
Pelo exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA53057151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 939cccf3-d48a-4896-9bae-8eec01c6fa1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.589 / MG
Número Registro: 2025/0240543-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065765120178130074
0035302352017
00353023520178130074
0074140006576
10000242400778000
10000242400778001
10000242400778002
10000242400778003
10000242400778004 35302352017 353023520178130074 65765120178130074 74140006576
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEDIR SIDNEY SILVA
ADVOGADOS
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
MATEUS DE ANDRADE AMARAL - MG120491
LUIZ CLAUDIO ISAAC FREIRE - MG066105
FERNANDO HENRIQUE MARQUEZ QUEIROZ - MG220398
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RUDOLF SCHAITL - TO000163
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEDIR SIDNEY SILVA
ADVOGADOS : JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
MATEUS DE ANDRADE AMARAL - MG120491
Documento eletrônico VDA54617682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 93530845-5af5-4834-996c-747aca068ed2

LUIZ CLAUDIO ISAAC FREIRE - MG066105
FERNANDO HENRIQUE MARQUEZ QUEIROZ - MG220398
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RUDOLF SCHAITL - TO000163
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: 93530845-5af5-4834-996c-747aca068ed2